Tribunal: TJMT
Processo: 1007233-48.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007233-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA AMELIA JUNQUEIRA - CNPJ: 55.980.106/0001-90 (EMBARGANTE), TERESA VILMA BARAO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.678.538-40 (EMBARGADO), FRANCISCA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 419.874.461-00 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 758.333.281-87 (EMBARGADO), MAGNO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 567.318.331-34 (EMBARGADO), MARTA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 570.665.311-91 (EMBARGADO), KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - CPF: 004.406.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES GUIMARÃES (EMBARGADO), TERESA VILMA BARAO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.678.538-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 419.874.461-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 758.333.281-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGNO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 567.318.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 570.665.311-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - CPF: 004.406.601-57 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CARLOS GOMES CAVALCANTE MUNDIM - CPF: 656.018.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA – FÂMULO DA POSSE – QUESTÃO CLARAMENTE APRECIADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera repetição de argumentos já enfrentados em Embargos de Declaração anteriores não providos demonstra o propósito de rediscussão da matéria e o caráter manifestamente protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Aclaratórios anteriores, também da ora embargante.

Esta alega ter produzido prova documental de que o embargado deteve a posse das terras na condição de seu preposto, e que a Câmara julgadora foi omissa a esse respeito, pois se limitou a transcrever a decisão proferida no Agravo de Intrumento.

Discorre sobre o conjunto probatório constante nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante reitera várias das razões apresentadas no ID.
172790155
do Agravo de Instrumento.

No julgamento de 13-9-2023, dos primeiros Embargos, foi ressaltada a ausência de omissão e contradição no acórdão com ID.
17
1340224, e refutada a alegação de que estaria comprovada a mera detenção do imóvel pelo embargado em nome dela (embargante), sendo inclusive transcrito na íntegra o voto condutor do aresto de 7-6-2023.

Portanto, não há irregularidade na fundamentação, e o julgador não está obrigado a apreciar cada um dos argumentos das partes. E esta via também não se destina à reapreciação da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Ao embargar pela segunda vez, a empresa ré prolonga desnecessariamente a solução da lide, o que impõe a cominação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do NCPC.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
. 1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo
. 3.
A oposição dos terceiros embargos de declaração sem a existência de nenhum vício de integração ou de trecho de texto que possa levar a alguma dúvida objetiva é ato que protela o fim do processo e, por isso, enseja a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução
”. (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1344505/PR, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgamento em 25-4-2017, DJe de 30-5-2017, sem destaques no original)
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - CARÁTER
PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
”
.

(TJMT, N.U 1001133-09.2021.8.11.0110, julgamento em 15-2-2023, DJE de 23-2-2023, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e, ante o manifesto caráter protelatório, aplico

à embargante multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024